Tribunal: TJDFT
Processo: 0754322-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO ATINENTE AOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. A medida foi condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para apresentação de contraminuta deve ser restituído à parte agravada, ante a alegação de justa causa; e, no mérito, (ii) verificar a possibilidade de se utilizar o crédito atinente aos aluguéis vencidos – limitado ao valor correspondente a três meses – como caução hábil para amparar a medida liminar de desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. O relatório médico, elaborado depois do decurso do prazo recursal, não é capaz de provar que, naquele período, a advogada da parte agravada estava impossibilitada de exercer sua profissão ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. Os documentos apenas indicam que o afastamento da procuradora de suas atividades laborais teve início em 17/2/2026, isto é, após o transcurso do prazo para manifestação.
4. Os encargos locatícios em atraso (R$6.313,63 – seis mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos) são superiores à quantia equivalente ao triplo do aluguel (R$5.655,00 – cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), motivo pelo qual não seria razoável condicionar a ordem liminar ao depósito de caução em dinheiro. A manutenção de tal exigência poderia resultar em demora na expedição do mandado judicial e na retomada do imóvel locado, o que aumentaria os prejuízos do locador.
5. É cabível a utilização do crédito atinente aos aluguéis vencidos – limitado ao valor correspondente a três meses – como caução capaz de amparar o deferimento da medida liminar, haja vista a ausência de restrição nesse sentido no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 e o atendimento à finalidade legal da contracautela.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.